Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-70.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800323-70.2024.8.14.0064

APELANTE: LUIZ EDUARDO DA CRUZ SEIXAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DO VETOR "MOTIVOS DO CRIME". BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP). Pleiteia o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e dos motivos do crime, e a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) se a valoração negativa dos antecedentes criminais foi devidamente fundamentada; ii) se a valoração negativa dos motivos do crime, por ter o réu agido "para escapar à ação policial", configura
bis in idem
; e iii) se a condição de reincidente e evadido do sistema prisional justifica a manutenção do regime inicial fechado, mesmo para pena inferior a 8 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de condenação criminal anterior, com trânsito em julgado, ainda que não configure reincidência nos termos do art. 64, I, do CP, justifica a valoração negativa dos maus antecedentes, não havendo ilegalidade na sua manutenção para exasperar a pena-base.

4. A valoração negativa dos motivos do crime, fundamentada no fato de o agente ter utilizado o documento falso "para escapar à ação policial", constitui elemento inerente ao tipo penal do art. 304 do CP, configurando flagrante
bis in idem
. Impõe-se, portanto, o seu afastamento e o consequente redimensionamento da pena-base.

5. A condição de reincidente do apelante, que se encontrava evadido do sistema prisional quando da prática do novo delito, impede a contagem do período depurador de 5 anos e justifica a imposição do regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que a pena final seja inferior a 8 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A utilização de elementos inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base, a título de motivos do crime, configura
bis in idem
. Condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo que não caracterizem reincidência, podem ser utilizadas como maus antecedentes. A condição de reincidente, especialmente quando o agente se encontra foragido do sistema prisional, justifica a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 64, I, 65, III, 'd', e 304.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 736799 SC 2022/0113180-4, j.

27/09/2022, SEXTA TURMA, DJe 30/09/2022; STJ - AgRg no REsp: 2134435 PE 2024/0118602-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, QUINTA TURMA, DJEN 07/03/2025; STJ - HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, j. 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJEN 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIZ EDUARDO DA CRUZ SEIXAS,

por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara
Única da Comarca de Viseu/PA,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 304, do Código Penal Brasileiro.

Consta da
denúncia
(ID nº 29110964), que no dia 16 de março de 2024, por volta das 7h, o denunciado
Luiz Eduardo da Cruz Seixas
fez uso de documento público falso, consistente em Registro Geral nº 6.357.130 (PC/PA), 3ª via, com data de emissão em 24/01/2018.

Narra a peça acusatória que, durante procedimento relacionado a auto de prisão de tráfico de drogas, o acusado foi preso em flagrante pelos crimes de uso de documento falso e de falsa identidade, ao se apresentar como Cezar Augusto da Cruz Seixas.

Realizadas consultas nos sistemas policiais, constatou-se que o documento apresentado era falso e que o verdadeiro nome do denunciado é Luiz Eduardo da Cruz Seixas, o qual se encontrava evadido do sistema penitenciário, possuindo condenação pelos crimes previstos nos arts. 121, §2º, IV, e 157, §2º, I e II, do Código Penal, nos autos do processo nº 0000265-40.2008.8.14.0401.

Em interrogatório, o denunciado confessou os fatos, declarando que, no ano de 2018, obteve o documento de identidade de seu irmão, Cezar Augusto da Cruz Seixas, substituiu a fotografia e passou a utilizá-lo como se fosse seu.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra Luiz Eduardo da Cruz Seixas

incurso n
o art.
304, do CPB.

Em (ID nº 29110966), recebida a denúncia em 10/04/2024;

Em (ID n° 29110993), Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 04/09/2024;

Na
Sentença
(ID nº 29111012), o magistrado julgou procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
o réu como incurso nas penas do
artigo
304, do CPB.

Em razões recursais
(ID nº 29111022), a defesa requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, erro

na dosimetria da pena. Alega que a valoração negativa dos antecedentes e dos motivos do crime foi indevida. Argumenta que a condenação utilizada para majorar a pena-base é antiga e não pode caracterizar maus antecedentes, e que o motivo de "escapar à ação policial" é inerente ao tipo penal de uso de documento falso, configurando
bis in idem
. Requer, ainda, a fixação de regime mais brando, aduzindo que a imposição do regime fechado é desproporcional, especialmente por se tratar de anotação de antecedentes antiga.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 29111025), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 33061544), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

1.

REVISÃO DA PENA –BASE

Requer a defesa, o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a sentença valorou indevidamente duas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, quais sejam,
antecedentes e motivos do crime
.

Assiste parcial razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
03 anos de reclusão
, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos
antecedentes
e dos
motivos do crime
, elevando a reprimenda em
06 meses para cada vetor desfavorável
. Vejamos:

“Passo à
DOSIMETRIA DA PENA
:

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade, grau de dolo normal;

Antecedentes, é condenado com trânsito em julgado, devendo ser valorado negativamente;

Conduta social, não há dados para avaliar;

Personalidade do agente, normal;

Motivos, para se escapar à ação policial, portanto, valoro negativamente;

Circunstâncias, nenhuma que não seja alcançada pelo tipo penal;

Consequências do crime, nenhuma que exorbite o tipo penal, não conseguiu subtrair-se prisão;

Comportamento da vítima, a vítima não contribuiu para o delito.

Havendo duas circunstâncias desfavoráveis, elevando em 6 meses por circunstância, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e 24 dias-multa. O dia-multa, em consideração ao fato de o acusado ser pessoa de poucas posses, será de 1/30 do salário mínimo.
” (Grifo nosso)

Quanto aos
antecedentes
, verifica-se que a sentença considerou desfavorável tal circunstância com base em condenação criminal transitada em julgado constante na certidão de antecedentes.

Conforme se observa da certidão acostada aos autos, há registro de condenação anterior decorrente do processo nº 0000265-40.2008.8.14.0401, (ID n° 29110952), envolvendo crimes graves, inclusive homicídio qualificado e roubo qualificado.

Importa destacar que, para fins de valoração negativa dos antecedentes, não se exige que a condenação configure reincidência nos termos do art. 64, I, do Código Penal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que condenações transitadas em julgado, ainda que não mais aptas a caracterizar reincidência, possam ser consideradas como maus antecedentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR APLICADO À REINCIDÊNCIA . NÃO CABIMENTO. 1.
"A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base.
Nesse diapasão, 'para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência ( CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.' ( HC 357.043/SP, Quinta Turma, Rel . Ministro Ribeiro Dantas, DJe 23/08/2016)" ( AgRg no HC n. 731.559/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 2 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 736799 SC 2022/0113180-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifei)

Assim, não há ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes, razão pela qual deve ser mantida a fundamentação adotada pelo Juízo de origem nesse ponto.

Diversamente,
não se mostra adequada a valoração negativa dos motivos do crime
.

Na sentença, o magistrado entendeu desfavorável tal circunstância sob o fundamento de que o acusado utilizou documento falso para escapar à ação policial.

Ocorre que essa circunstância constitui elemento inerente ao próprio tipo penal do art. 304 do Código Penal, que consiste justamente no uso de documento falso com a finalidade de obter vantagem ou produzir efeito jurídico indevido.

Assim, a utilização desse mesmo elemento para agravar a pena-base configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência recente, tem reafirmado que a utilização de elementos inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria constitui dupla punição pelo mesmo fato.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO . DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. I . Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento do art. 59, caput, do Código Penal, e da não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 182 do STJ. 2 . O agravante alega que as circunstâncias judiciais de motivo, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente de forma indevida, configurando bis in idem, e que houve desproporcionalidade na aplicação da fração de 3/5 para exasperar a pena-base.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF e da Súmula 182 do STJ .4. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, especificamente se a valoração negativa das circunstâncias judiciais configura bis in idem e se a fração de 3/5 para exasperação da pena-base é desproporcional. III. Razões de decidir5 . A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula 182 do STJ.6.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais de motivo e circunstâncias do crime foi considerada inadequada, configurando bis in idem, eis que foram valorados elementos próprios ao tipo penal
.7 . A fundamentação genérica das consequências do crime não demonstrou qualquer dano ou prejuízo ao bem tutelado superior àquele inerente ao tipo penal, justificando a redução da pena. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental não conhecido . Habeas corpus concedido de ofício para reduzir a pena.Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2 . A valoração negativa de circunstâncias judiciais que integram o tipo penal configura bis in idem. 3. A fundamentação genérica das consequências do crime não justifica a elevação da pena-base".Dispositivos relevantes citados: CP, art . 59; CPP, art. 619; CPC, art. 1.022 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1433071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015. (STJ - AgRg no REsp: 2134435 PE 2024/0118602-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025) (Grifo nosso)

Dessa forma, deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Mantida apenas a circunstância judicial desfavorável relativa aos
antecedentes
, e considerando que o magistrado utilizou a fração de
06 meses por vetor negativo
, a pena-base deve ser redimensionada.

Assim, partindo do mínimo legal do art. 304 do Código Penal (02 anos de reclusão), e acrescendo-se
06 meses
, fixa-se a
pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase
, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), tendo o magistrado reduzido a pena em
06 meses
.

Mantida a fração adotada na sentença, a pena intermediária passa a ser fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, a
pena definitiva
fica estabelecida em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, a defesa pugna pela fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, argumentando que a imposição do regime fechado para uma pena de 2 anos e 6 meses seria desproporcional.

Sem razão, contudo.

O argumento defensivo de que a condenação anterior (processo nº 0000265-40.2008.8.14.0401) não poderia ser considerada para agravar a situação do réu carece de qualquer amparo legal.

A defesa tenta, de forma equivocada, invocar o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal. No entanto, a interpretação do referido artigo é clara: o prazo quinquenal somente começa a fluir após a data do cumprimento ou da extinção da pena, o que jamais ocorreu no presente caso.

Conforme consta na certidão judicial e foi expressamente mencionado na denúncia, o apelante encontrava-se evadido do sistema penitenciário quando cometeu o novo crime. Ele cumpria uma pena de 10.950 dias (30 anos), a qual, por óbvio, não havia sido integralmente cumprida nem declarada extinta.

Dessa forma, se a pena anterior ainda estava em plena execução, é juridicamente impossível cogitar o início da contagem do período depurador. A condenação por crimes gravíssimos (homicídio qualificado e roubo majorado) é, portanto, plenamente válida e eficaz para configurar a reincidência do Apelante.

Uma vez estabelecida a condição de reincidente do apelante, a fixação de regime diverso do fechado seria uma afronta ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e aos princípios da individualização da pena e da suficiência da sanção penal.

A imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada pelo magistrado tendo em vista que o apelante é reincidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que, mesmo em penas inferiores a 8 anos, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam plenamente a imposição do regime inicial fechado.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO . RÉU REINCIDENTE COM MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a reincidência e os maus antecedentes dos réus. A defesa alega que o regime mais gravoso seria desproporcional, pleiteando a aplicação de regime inicial menos severo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) avaliar se a fixação do regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, configura flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que autorizam a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 4. A fixação do regime inicial para cumprimento da pena deve observar os arts . 33 e 59 do Código Penal, além das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, que permitem a imposição de regime mais gravoso em casos de reincidência e maus antecedentes. 5.
A jurisprudência desta Corte admite a fixação do regime fechado para réus reincidentes e com maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, desde que fundamentada em elementos concretos como a reincidência e a conduta social desfavorável
. 6 .
No caso concreto, as instâncias ordinárias fixaram o regime fechado de forma fundamentada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência dos réus, afastando a possibilidade de regime menos severo, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, considerando que a fixação do regime fechado está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis .IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024) (Grifei)

Diante do exposto, a manutenção do regime inicial fechado não é apenas legal, mas a única medida adequada e proporcional à gravidade da conduta do apelante, sendo de rigor o improvimento do recurso defensivo neste ponto.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/04/2026